Tribunal: STF
Processo: Rcl 59575
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra despacho da 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, proferida nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275 e 387.



    A Valec narra que, em fase de execução, a autoridade reclamada determinou sua inclusão no polo passivo da demanda, sem que tenha participado da fase de conhecimento, por ter sucedido a empresa Serviço Social das Estradas de Ferro (SESEF).



    Relata, ainda, que foi instada a efetuar o pagamento do débito, o que deu ensejo à apresentação de embargos à execução, nos quais foi rechaçada a tese de equiparação à Fazenda Pública. 



    Prossegue discorrendo que,



    “[t]endo em vista o não acolhimento aos seus embargos, a Reclamante interpôs agravo de petição, [a]o qual foi negado seguimento por ter a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região desconsiderado a aplicação do regime de Fazenda Pública à VALEC – ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS [...].



    Sendo negado provimento ao Agravo de Petição a Reclamante interpôs Recurso de Revista, não acolhido pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, o que levou à interposição do Agravo de Instrumento que também foi negado pelo Colendo Tribunal, que assim se pronunciou:



    ‘(...)



    Verifica-se, ademais, ter o Regional consignado que, ‘embora seja uma empresa pública controlada pela União, a executada foi constituída na forma de sociedade anônima, obedecendo as diretrizes do direito privado, não se submetendo ao regime de execução por precatório’ (fl. 154). 



    Está evidenciado, dessa forma, que a segunda executada não se submete ao regime de execução por precatório, situação que afastaria eventuais alegações de violação a textos constitucionais. 



    Assim, não demonstrada a violação direta e literal de dispositivo constitucional, nego provimento ao agravo de instrumento. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. (...)”



    Da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho foi interposto Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal - STF, que foi, igualmente negado, conforme decisão da Ministra Presidente [...]”.



    A Valec argumenta que, não obstante sua natureza jurídica de direito privado, 



    “também é uma empresa pública federal totalmente dependente do Tesouro Nacional, prestadora de serviço público em sentido estrito, hoje vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal. Seu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária”.



    Dessa perspectiva, alega-se que “a VALEC é uma empresa pública com natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando o lucro dentre suas atribuições institucionais.”. 



    A reclamante defende, portanto, que deve ser equiparada à Fazenda Pública, tendo também como privilégio a impenhorabilidade de seus bens, assim como que seja adotado o regime de precatórios para pagamento de seus débitos.



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular:



    “B) A concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo n º: 0035000-27.2006.5.03.0007, em tramite no Juízo da 7ª Vara Do Trabalho de Belo Horizonte - MG, notadamente os atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    C) A suspensão da inclusão da VALEC no Cadastro Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), em que pese haver uma certidão negativa com efeito de positiva;



    (...)



    E) Ao final, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 275/PB e 387/PI, casse a decisão proferida nos autos do processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios, com a consequente assunção do rito processual de execução em face da fazenda pública na forma do art.910 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à aplicação de juros e correção monetária.”



    É o relatório. Decido.



    Após consulta ao sítio eletrônico do TRT 3 pela numeração única do processo em referência nesta reclamatória, verifico que, em fase de execução, a Valec pediu a aplicação do regime de precatórios no Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007, tendo sido a pretensão indeferida em acórdão assim ementada:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. SUJEIÇÃO A REGIME JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO. As empresas públicas estão sujeitas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (art. 173, §1º, II, da CF) e não se beneficiam das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública.”



    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário (RE nº 1.423.225), ao qual foi negado seguimento por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (DJe de 1º/3/23), tendo os autos transitado em julgado em 24/3/23.



    A presente reclamação volta-se contra despacho exarado pela 7ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, mediante o qual se determinou a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007, o que a reclamante alega violar a eficácia de julgados vinculantes do STF que estendem o regime de execução da Fazenda Pública (precatórios e requisição de pequeno valor) a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos.



    Em juízo de delibação, entendo que o postulado da segurança jurídica que orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral justifica a superação de eventual obstáculo formal ao conhecimento desta reclamatória com esteio no art. 988, § 5º, II, do CPC).



    Isso porque, em 24/3/23, quando formada a coisa julgada nos autos do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 no sentido de negar à Valec a execução pelo regime de precatórios (art. 100 da CF/88), já havia i) inúmeras decisões vinculantes do STF no sentido da extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20; ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras), bem como ii) diversos precedentes específicos em relação à Valec, reconhecendo-lhe o direito ao regime de precatórios em sede executória com esses paradigmas. Vide:



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 48649 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/6/22)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 51045 AgR, Rel. Min. Roberto Barrroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019. 4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.” (Rcl nº 44909 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/11/21)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43.290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021; Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl nº 38544 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/6/21)



    Considerando a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 360 da repercussão geral (a qual conduz à conclusão pela inexigibilidade de título judicial que tenha deixado de aplicar norma reconhecida pelo STF como constitucional) e dado o risco de resultado útil do processo ante a potencial irreversibilidade do despacho reclamado, entendo ser possível o conhecimento da matéria constitucional na via reclamatória tendo como paradigmas as ADPF nºs 275 e 387, mitigando, com fundamento no art. 1.029, § 3º c/c art. 1.035, § 3º, I, parte final, do CPC e pelo princípio da primazia da solução de mérito (art. 6º do CPC), o óbice a seu conhecimento exarado no RE nº 1.423.225.



    Ante o exposto, defiro a medida liminar ad referendum da Segunda Turma (art. 21, inciso V, do RISTF), para suspender a execução do Processo nº 0035000-27.2006.5.03.0007 e os efeitos do despacho que autoriza a liberação de depósitos recursais efetuados pela Valec nesses autos, bem como de eventuais atos executórios posteriores.



    Comunique-se com urgência o teor dessa decisão à autoridade reclamada, solicitando-lhe informações acerca do alegado nesta reclamação.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente